Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717669-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, VALDIR GUAITANELE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, NECESSÁRIO E ÚTIL AO AUTOR. OPÇÃO CONSOANTE O DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, I). RECÁLCULO DO BENEFICIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO FOMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CF, ART. 202; LC 109/01, ARTS. 18, 19 e 20). DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. RESSALVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O exercício do direito subjetivo de ação está condicionado, na moldura do devido processo legal, à realização dos pressupostos inerentes à necessidade, adequação e utilidade da prestação almejada, que se amalgamam como condições da ação, descerrando a carência de ação se o instrumento eleito para perseguição da prestação não é o adequado para obtenção do resultado útil almejado. 2. Optando a parte autora por aviar a pretensão no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, afigurando-se o instrumento adequado para sua formulação, adequado, útil e necessário para alcance da prestação, inviável que seja afirmada sua carência de ação sob o prisma da falta de interesse de agir, inclusive porque é soberana na aferição do que lhe é mais conveniente, não estando o juiz municiado de estofo para essa afirmação sob a premissa de que subsistiria alternativa mais condizente com seus interesses. 3. Formulando a parte autora pretensões endereçadas tanto à entidade de previdência privada quanto ao antigo empregador, defendendo seu direito à revisão dos benefícios complementares que aufere de forma a ser integrado ao salário de participação os valores relativos às horas extras e reflexos reconhecidos em sentença trabalhista, defendendo a condenação do órgão de previdência complementar a promover a revisão do benefício e, outrossim, a instituição financeira arcar com a diferença referente à recomposição das reservas matemáticas do plano, restam patentes a necessidade da intervenção judicial, uma vez que negado o pedido administrativamente, a adequação do instrumento manejado e a utilidade da prestação almejada, afastando a subsistência de carência de ação derivada da falta de interesse de agir. 4. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC. 5. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário-de-contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador - Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade - Previ-, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido. 6. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato. 7. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento. 8. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 9. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, e, portanto, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré. 10. Conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 11. Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 12. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, pois os acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento quando se trata de obrigação ilíquida (CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405). 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. Mérito examinado. Pedido parcialmente acolhido. Unânime. Registre-se que o julgado suso transcrito foi integralizado pelos embargos de declaração, com efeitos infringentes, de ID no 29401428 e de ID no 31187781. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; f) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Ressalte-se, também, que a parte recorrente apresentou um segundo recurso especial (ID no 32649636) ratificando o primeiro recurso especial (ID no 30439954). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID31187781): (...) A título, portanto, de modulação quanto à extensão e ao alcance das conclusões adotadas, a egrégia Corte Superior estabelecera que, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, Tema repetitivo n° 955/STJ, ou seja, até o dia 08/08/2018, ainda ressoando útil a pretensão ao participante, admitir-se-á a inclusão “dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422, do Código Civil, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028